Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-11.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r 109/2001 – Ausência de Direito Adquirido – Legalidade – Ausente ato ilícito – Sem pressuposto para a responsabilização – Ausente o dever de indenizar – Ônus do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Dano moral não caracterizado – Não demonstração de ilícito passível de reparação a esse título – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003693-11.2021.8.26.0625; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/03/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de reparação de danos materiais e morais movida exclusivamente em face da patrocinadora, ex-empregadora do autor – Plano de equacionamento de déficit – Contrato cujo regime especial exige não apenas disciplina jurídica, mas também atuarial, com necessário custeio prévio para a obrigação – Equacionamento dos Déficits referente aos anos de 2014 a 2020 – Possibilidade

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de reparação de danos materiais e morais movida exclusivamente em face da patrocinadora, ex-empregadora do autor – Plano de equacionamento de déficit – Contrato cujo regime especial exige não apenas disciplina jurídica, mas também atuarial, com necessário custeio prévio para a obrigação – Equacionamento dos Déficits referente aos anos de 2014 a 2020 – Possibilidade – Equilíbrio Atuarial – Disposição do artigo 21 da Lei Complementar 109/2001 – Ausência de Direito Adquirido – Legalidade – Ausente ato ilícito – Sem pressuposto para a responsabilização – Ausente o dever de indenizar – Ônus do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito – Art. 373, I, do Código de Processo Civil – Dano moral não caracterizado – Não demonstração de ilícito passível de reparação a esse título – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.

Recurso não provido.